Tribunal: TJES
Processo: 5000273-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000273-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OTAVIO DOS SANTOS MEIRELES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUILHERME DOS SANTOS MEIRELES E OTAVIO DOS SANTOS MEIRELES
presos preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUILHERME DOS SANTOS MEIRELES E OTAVIO DOS SANTOS MEIRELES,
presos preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Consta da inicial acusatória que diante da atitude suspeita dos pacientes o veículo VW GOL, placa MPQ9518, em que se encontravam, foi revistado e em seu interior foram apreendidas 33 buchas de maconha, 08 comprimidos de ecstasy, além de R$315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie.

Assim, entendo que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Ainda que os pacientes sejam primários, entendo que a prisão preventiva dos mesmos se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise, que evidencia a união dos pacientes com demais indivíduos com o intuito de comercializar entorpecentes.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Pois bem. Inexistindo elementos suficientes para atestar a ilegalidade da segregação cautelar, cujos requisitos permanecem presentes, não vejo outra alternativa a não ser a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que os pacientes foram presos pela suposta prática do crime tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração. 3.Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.